Tribunal: TJMT
Processo: 1001198-95.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001198-95.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSANGELA PEREIRA DE ABREU - CPF: 028.403.351-07 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR MÉDIA E POSTERIOR ACERTO (ART. 323 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 1.000/2021). PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES. VALORES DISCRIMINADOS. CONSUMO COMPATÍVEL COM A MÉDIA HISTÓRICA. AUSÊNCIA DE FALHA NA MEDIÇÃO, CORTE OU NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, indenização por dano moral e repetição do indébito, em razão de acerto de faturamento posterior à cobrança por média, conforme o art. 323 da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, e de parcelamento de débitos anteriores devidamente discriminados nas faturas.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é legítimo o acerto de faturamento após cobrança por média, limitado aos três ciclos anteriores e com indicação na fatura; (
ii
) saber se é regular a inclusão, nas faturas subsequentes, de parcelas relativas a débitos anteriores, quando discriminadas; (
iii
) saber se a ausência de falha na medição, de corte de fornecimento ou de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes afasta o dever de indenizar; e (
iv
) saber se é devida a repetição do indébito na hipótese.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O acerto de faturamento após cobrança por média é autorizado pelo art. 323 da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, desde que limitado aos três ciclos anteriores e indicado na fatura.

4. O parcelamento de débitos assumidos pelo consumidor pode constar nas faturas subsequentes, desde que discriminado, como ocorreu no caso.

5. Ausente prova de vício na medição, corte no fornecimento ou inscrição indevida, não se configura ato ilícito ou dano moral indenizável.

6. A repetição do indébito, simples ou em dobro, exige demonstração de cobrança indevida e má-fé do fornecedor, o que não se verificou.

7. O agravo interno limitou-se a repetir argumentos já apreciados, não apresentando elementos novos capazes de modificar a decisão agravada.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítimo o acerto de faturamento após cobrança por média, desde que observado o art. 323 da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL. 2. O parcelamento de débitos anteriores pode ser incluído nas faturas, desde que discriminado. 3. A ausência de falha na medição, corte ou inscrição indevida afasta o dever de indenizar. 4. A repetição do indébito exige prova de cobrança indevida e má-fé do
fornecedor.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Rosângela Pereira de Abreu contra a decisão monocrática, que, no âmbito do Recurso Inominado, negou provimento à insurgência recursal e manteve integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória proposta em face de
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

No Recurso Inominado, a recorrente sustentou, em síntese
:
responsabilidade
objetiva da concessionária;
impossibilidade
técnica de comprovar falha na medição (“prova diabólica”); dano moral presu
mido por ameaça de corte; e
necessidade de repetição do indébito.

A decisão monocrática conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

No presente agravo interno, a recorrente insiste nas mesmas teses, reiterando que não poderia produzir prova técnica sobre o funcionamento do medidor, que as cobranças seriam abusivas e que a ameaça de corte de serviço essencial configuraria dano moral in
re

ipsa
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Regularidade das cobranças

Conforme demonstrado pela concessionária e corroborado pelos documentos acostados aos autos, especialmente o "
Hist
de contas geral" (ID: 290960435) e "Documentos comerciais" (ID: 290960434), a elevação dos valores nas faturas de novembro (ID: 290960417) e dezembro (ID: 290960418) de 2024 decorreu de dois fatores principais: o acúmulo de consumo não faturado em meses anteriores e a inclusão de parcelas referentes a um financiamento de débitos.

Primeiramente, verificou-se que nos meses de setembro e outubro de 2024, a leitura do medidor da unidade consumidora da
Agravante
não foi efetivada, resultando no faturamento pela média de consumo, conforme expressamente indicado no "
Hist
de contas geral" (ID: 290960435), que aponta "FATURADO PELA MÉDIA" para outubro de 2024.

Tal procedimento encontra amparo no artigo 323, inciso I, da Resolução Normativa no 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que autoriza a distribuidora a cobrar do consumidor as quantias não recebidas em caso de faturamento a menor ou ausência de faturamento, limitando-se aos últimos três ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente.

A regularização desse consumo não aferido, portanto, culminou em um acúmulo que foi devidamente lançado nas faturas subsequentes, notadamente as de novembro e dezembro de 2024. A própria fatura de novembro de 2024 (ID: 290960417) faz menção a "ACERTO DE FATURAMENTO - ART. 323 - RES. 1000 - ANEEL", o que corrobora a tese da
Agravada
.

Em segundo lugar, a
Agravada
demonstrou que as faturas questionadas pela
Agravante
incluíam parcelas de um financiamento de débitos previamente aderido pela própria consumidora.

O documento "parcelamento em andamento" (ID: 290960436) detalha um contrato de financiamento de 12 parcelas, no valor de R$ 296,26 (duzentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos) cada, iniciado em 14 de outubro de 2024. A fatura de dezembro de 2024 (ID: 290960418) expressamente discrimina "PARCELAMENTO DE DÉBITO 02/12".

A
Agravante
, inclusive, reconheceu a existência desse parcelamento ao formalizar sua reclamação junto ao PROCON (ID: 290960423, conforme mencionado na sentença, embora o ID 290960420 seja o documento da reclamação PROCON).

A presunção de veracidade das faturas de energia elétrica, embora relativa, somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não se verificou nos autos.

Ademais, a
Agravada
trouxe à baila o contexto climático da região, mencionando o fenômeno "El
Niño
" e as elevadas temperaturas registradas em Mato Grosso em 2024 (ID: 290960433), que naturalmente impulsionam o consumo de energia elétrica devido ao maior uso de equipamentos de refrigeração. Embora este fator não seja o único a justificar a variação, ele se soma aos demais elementos para demonstrar a razoabilidade das cobranças.

Portanto, a tese de cobrança abusiva não se sustenta diante da clareza dos documentos e da fundamentação apresentada pela
C
oncessionária, que demonstrou a regularidade do faturamento em conformidade com a legislação setorial e as condições contratuais, incluindo o parcelamento de débitos.

Inversão do ônus da prova

Embora a relação seja regida pelo CDC, a inversão do ônus da prova não é automática e não exime o consumidor de apresentar um mínimo de elementos que confiram verossimilhança às alegações. A concessionária apresentou prova documental robusta que justifica a variação das faturas, afastando a tese de “prova diabólica” invocada pela autora.

Dano moral
e material

Não houve efetivo corte no fornecimento nem inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes. A mera possibilidade de suspensão, quando vinculada a débito legítimo, constitui exercício regular de direito da concessionária, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. Assim, inexiste ato ilícito a ensejar reparação por dano moral
ou material
.

Repetição do indébito

A repetição, simples ou em dobro, pressupõe a cobrança indevida e a má-fé do credor. No caso, as cobranças decorreram de consumo efetivo e de parcelas contratuais, devidamente comprovadas, inexistindo cobrança indevida ou má-fé.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa
ficando suspensa
a exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida
,
nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025